Tribunal: STF
Processo: HC 188186
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Não há medida de urgência a ser apreciada no recesso (RSITF, art. 13, VII), mormente se lavado em conta que o feito já foi decidido pelo Relator, que, em 7/7/20, indeferiu a ordem de habeas corpus.
    No tocante ao pedido de reconhecimento de prevenção do Ministro Marco Aurélio, formulado pela defesa em petição incidental (Petição/STF nº 53037/20), anoto que razão não lhe assiste.
    Com efeito, verifico que o Ministro Marco Aurélio, sem analisar o mérito, julgou prejudicado o HC nº 186.502/GO. 
    Por sua vez, tem-se que nos autos do HC nº 182.782/GO, também de relatoria originária do Ministro Marco Aurélio, que a decisão liminar proferida por Sua Excelência foi substituída por acórdão da Primeira Turma, que não conheceu da impetração, nos termos do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, que substitui o relator originário nos termos do art. 38, II, do RISTF.
    Logo, à vista do disposto no art. 69, § 2º, do RISTF, não há falar em prevenção (v.g. HC nº 169.197/SE, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5/4/19).
    Nessa conformidade, determino o retorno dos autos ao gabinete do eminente Relator.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente